Tribunal: TJSP
Processo: 0002637-94.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA DE MULTA - PENHORA SOBRE O PECÚLIO - RECURSO OBJETIVANDO O LEVANTAMENTO DA DILIGÊNCIA POR IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS - NÃO ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE DESCONTO NO VENCIMENTO OU SALÁRIO DO CONDENADO LIMITADO A 1/4 (UM QUARTO) SOBRE OS PROVENTOS - ARTS. 168 E 170 DA LEP -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA DE MULTA - PENHORA SOBRE O PECÚLIO - RECURSO OBJETIVANDO O LEVANTAMENTO DA DILIGÊNCIA POR IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS - NÃO ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE DESCONTO NO VENCIMENTO OU SALÁRIO DO CONDENADO LIMITADO A 1/4 (UM QUARTO) SOBRE OS PROVENTOS - ARTS. 168 E 170 DA LEP -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS SÃO INDISPENSÁVEIS AO SUSTENTO DA FAMÍLIA – AGRAVO NÃO PROVIDO.